Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712467-97.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 17 DO CPC. HONORÁRIOS A SEREM SUBMETIDOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou o pedido inicial improcedente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, mantendo os honorários fixados em 75% (setenta e cinco por cento) de honorários sucumbenciais, autorizando as devidas compensações. 1.1. Neste apelo, o réu busca a reforma da sentença. Afirma inexistência de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, tal qual prevê o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Da falta de interesse processual. 2.1. Art. 17 do CPC. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.2. Conforme dispôs a sentença recorrida, o acórdão proferido em sede de apelação interposta nos autos da ação revisional rural fixou expressamente que 75% (setenta e cinco por cento) dos honorários sucumbenciais seriam devidos ao apelante, e 25% (vinte e cinco por cento) devido aos patronos do apelado. 2.3. Na respectiva decisão, o juízo a quo expôs que há apenas a necessidade de liquidação dos honorários sucumbenciais em primeira instância, em sede de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo apelante, conforme determina o artigo 516 do CPC. “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”. 2.4. Assim, restou desnecessário o ajuizamento da presente ação autônoma para arbitramento dos honorários sucumbenciais, visto que estes já foram devidamente arbitrados na ação revisional rural. 2.5. Acerca da falta de interesse processual, a doutrina nos ensina que: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possiblidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, nínguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas.(...) Por adequação entende-se que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.” (Neves, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 62). 2.6. Dessa forma, verifica-se a ausência de interesse processual do apelante, revelando-se plenamente adequado o indeferimento da petição inicial e extinção da demanda, da maneira como foi determinado em primeira instância 2.7. Sentença mantida. 3. Apelação improvida. Em sede de julgamento de embargos de declaração, a turma julgadora acolheu os embargos do recorrido “para sanar contradição apontada no dispositivo do acórdão, onde passa-se a ler: “Em face do improvimento do recurso e, em conformidade com entendimento do STJ (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT), bem como do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) a serem pagos pelo banco réu e 30% (trinta por cento) a serem pagos pelo autor.” (ID 23971482). A recorrente alega violação ao artigo 85, caput, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação do recorrido ao pagamento do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) de honorários de sucumbência, não estipulou a base de cálculo, qual seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847 (ID 24732149). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/PR 8.123 (ID 25666728). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847 (ID 24732149). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025